Tribunal: TJSP
Processo: 2211927-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação ao pagamento de diferença de correção monetária em caderneta de poupança. Cumprimento de sentença. Honorários de advogado devidos aos exequentes em tal fase e incidentes sobre a vantagem econômica integral que é objeto de cumprimento de sentença. Verba que, no entanto, é limitada à real vantagem econômica advinda da sentença. Excesso de execução que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação ao pagamento de diferença de correção monetária em caderneta de poupança. Cumprimento de sentença. Honorários de advogado devidos aos exequentes em tal fase e incidentes sobre a vantagem econômica integral que é objeto de cumprimento de sentença. Verba que, no entanto, é limitada à real vantagem econômica advinda da sentença. Excesso de execução que autoriza dar a exequente como sucumbente e, assim, sujeita ao pagamento de honorários de advogado da parte contrária na proporção da derrota experimentada. Compensação igualmente permitida, por se tratar de cumprimento de sentença iniciado sob o regime do estatuto processual anterior. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211927-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ARLINDO
FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
Voto no 42.899
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravantes: Arlindo Francisco da Silva e outro
Agravada: Banco Santander (Brasil) S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação ao
pagamento de diferença de correção monetária em caderneta de
poupança. Cumprimento de sentença. Honorários de advogado
devidos aos exequentes em tal fase e incidentes sobre a
vantagem econômica integral que é objeto de cumprimento de
sentença. Verba que, no entanto, é limitada à real vantagem
econômica advinda da sentença. Excesso de execução que
autoriza dar a exequente como sucumbente e, assim, sujeita ao
pagamento de honorários de advogado da parte contrária na
proporção da derrota experimentada. Compensação igualmente
permitida, por se tratar de cumprimento de sentença iniciado
sob o regime do estatuto processual anterior. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado por autor, o qual

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
foi tirado dos autos do processo da ação de condenação a diferença de
correção monetária em aplicação financeira, na modalidade de caderneta
de poupança, diferença essa resultante de expurgo inflacionário.
Pugnam os agravantes pela reforma da decisão que não
deferiu a incidência da verba honorária devida pela atuação na fase de
cumprimento de sentença, incidência essa que deveria ser sobre todo o
objeto de dita sentença, ou seja, não somente sobre o valor objeto de
complemento da soma em dinheiro que fora posta à disposição do juízo
para garantia do processo, mas sobre todo o crédito exequendo.
Têm os agravantes como cabível essa pretensão por força do
entendimento cristalizado no enunciado no 517 da súmula da
jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
É o relatório.
Impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do
recurso, porque ainda que possa não ter havido a instrução do agravo de
instrumento com cópia de todas as peças desejáveis, porém isso não trouxe
a menor dificuldade à defesa da parte contrária, que foi extensa. À
evidência que, se não há prejuízo, é destituída do menor sentido prático a
invocação de norma legal em descompasso com o seu intuito, o qual no
caso seria o de evitar dificuldade ao agravado de ter conhecimento amplo
sobre o que poderia alicerçar a pretensão da agravante. Enfim, não era
exigível que se carreasse ao agravado, localizado em comarca distante, ter
de se locomover para se inteirar de todos os dados do processo para
realizar defesa eficaz. Hoje, deve a respeito dessa questão concebida ainda
à luz do agravo de instrumento tirado de autos físicos de processo dar
como presente o princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
Quanto ao fulcro do recurso, têm os agravantes razão em
parte.
Cabe a nota inicialmente de que são deveras confusas as
manifestações das partes, e os autos do processo é um repositório de
práticas de atos tumultuários, a começar pela inserção de cópia de todas as
manifestações dos autores os avolumando desnecessariamente e, é claro,
dificultando a compreensão de seu conteúdo, tudo isso sem falar na forma
intrincada com que todos os textos são deduzidos. Tal é o grau de
ininteligibilidade do conteúdo do agravo, que houve a necessidade de
requisição dos autos físicos do processo para exame e, assim, ter sido
possível a compreensão do que é pretendido e de que como pode isso ser
equacionamento tendo em conta o que até agora foi processado. Enfim,
uma barafunda completa a exigir ingentes esforços.
O primeiro dado a observar no caso em exame é o erro técnico

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
dado com a precipitada instauração da fase de cumprimento de sentença,
até porque, se é algo que não tem nada de liquidez, é o cálculo de diferença
de correção monetária e juros suprimidos em conta de poupança. De regra,
e apesar de tabelas para isso, ensejam muita controvérsia. E isso, por certo,
estaria a exigir a prévia liquidação de sentença.
Mesmo que dependa de meros cálculos aritméticos a apuração
do saldo credor resultante de expurgo inflacionário, até porque os índices
de atualização monetária oficiais são conhecidos, no entanto somente com
a definição desse "quantum" devido seria possível considerar que a
hipótese era mesmo de obrigação líquida e, assim, passível de exigência
desde logo, e, logo, com ensejo para a aplicação da sanção pela falta de
cumprimento espontâneo da sentença condenatória.
Enfim, essa questão é muito mal tratada na administração da
justiça, e é preciso lembrar sempre a lição de Humberto Theodoro Júnior
segundo a qual é a sentença que realiza o acertamento da situação litigiosa,

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
e, se é certo que ela sempre declara a certeza do crédito do vencedor, nem
sempre é precisa quanto ao valor da dívida, e não raro fica apenas no
campo da generalidade.
O mesmo doutrinador dá como sentença ilíquida a que não
fixa o valor da condenação ou não individua o objeto, porque sem a
identificação exata do bem devido pelo condenado, a sentença ainda não
atingiu a exigibilidade da prestação para o vencedor, de modo que o título
executivo, embora seja dotado de certeza, contudo ainda carece de
liquidez, o que o faz incompleto e só vai o obter a concretude por nova
decisão no procedimento de liquidação de sentença.
Portanto, para haver liquidez, é preciso que a sentença de
conhecimento fixe o valor do “quantum debeatur” em quantidade de
moeda específica nas obrigações de pagamento em dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
Assim, um atuar processualmente correto seria o de promover
primeiramente a fase prévia de liquidação de sentença, com apuração da
diferença daquelas verbas segundo critérios previamente definidos, para
somente após dar-se a fase propriamente de cumprimento de sentença
segundo o que estivesse apurado. Claro seria que, em tais circunstâncias, a
devedora saberia de modo inequívoco o alcance de sua obrigação de pagar
e, se não o fizesse, sem dúvida se sujeitaria às sanções previstas, sem
maiores indagações. Por certo também que a discussão passível de
impugnação em tais circunstâncias seria apenas o que não estivesse afinado
com o que ficara definido com o julgamento de liquidação de sentença.
Assim, haveria excesso de execução se buscasse a satisfação de soma em
dinheiro além daquela que ficara definida na liquidação de sentença, ou se
exigisse atualização não correspondente ao que fosse correto exigir. Em
tais circunstâncias, sim, seria dado falar em excesso de execução, e não
quando o questionamento ainda se reporta a fase de liquidação da sentença.
Porém, não pode ser ignorado que a própria reforma do
Código Civil de 1973 conduzia à incursão nesse equívoco exegético, até

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
porque não deixa de ser verdade que equiparava a dívida líquida e certa a
que fosse produto de condenação apurável apenas por cálculo aritmético.
Isso não é o que deixaria de ocorrer na apuração da diferença de correção
monetária e juros em caderneta de poupança, se eram conhecidos os
valores suprimidos e os índices oficiais de correção monetária incidentes e
a taxa de juros exigíveis.
Não se dá conta, entretanto, que há complexidade nesses
cálculos, sujeitos a critérios aritméticos nem sempre pacíficos, e basta crer
que há divergências ainda hoje se, para uma diferença de correção
monetária relativa a janeiro de 1989 são incidentes ou não os índices de
correção monetária relativos aos períodos posteriores em que também
houve expurgo inflacionário.
Se a sede para a solução de tudo isso seria a sentença, porém a
praxe judiciária já há muito deixou de pôr em prática norma jurídica que
dispõe a respeito expressamente, e assim acaba sempre por ser relegada a

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
concretização do direito para fase posterior, de liquidação de sentença ou
de cumprimento desta já de plano, e não raro passa a haver daí por diante o
que um outro litígio que deveria ter sido solucionado em outro momento.
O legislador brasileiro, embasbacado no emaranhado em que se meteu com
suas frequentes mudanças legislativas, resolveu solucionar o impasse que
uma tensão emocional momentânea sugeria: punir o renitente, com multa e
incidência
novamente
de
honorários de advogado, tornando a
administração da justiça algo oneroso e desvirtuada de função legítima do
Estado.
A história da sucumbência é algo que merece reflexão, e hoje
tem conotação completamente distinta do fato que lhe deu causa. Em
outros termos, do propósito do legislador de recompor as perdas
diretamente à parte, que é na verdade quem foi obrigada a ir a juízo e
gastar para defesa de seu direito, chegou-se ao extremo de serem os
honorários de advogado resultantes da sucumbência vistos como um
direito do profissional encarregado da defesa do vencedor, sem sequer
poder haver a compensação quando há sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO 11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
Perdeu-se na história de que a causa da pasmaceira da fase de
cumprimento de sentença deveu-se ao próprio Código de Processo Civil de
1973 de estabelecer o processo de conhecimento e o de execução, e não
como sendo esta uma fase apenas daquele. Tal foi o desastre de semelhante
opção, que reforma do aludido estatuto teve de retroceder e assim dispor.
Esse fato vicioso de haver delonga na satisfação da
condenação em decisões judiciais, à evidência mais devido ao vezo de não
se pronunciar decisões líquidas na fase conhecimento, como já dito, hoje
foi solucionado com sanções, enfim, vendo-se a demanda judicial como se
nela sempre se fizesse presente a malícia do perdedor, e não algo que é tão
comum aos humanos, ou seja, a normal divergência de pontos de vista.
Com a edição das reformas do Código de Processo Civil de
1973, o vencido tinha o prazo de quinze dias para ofertar em juízo o

PODER JUDICIÁRIO 12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
produto da condenação que lhe fora imposta, sob pena de incursão em
multa e honorários de advogado.
O rigor dessa determinação legal conduziu a uma amenização
rápida pela jurisprudência, tal a dificuldade de sua aplicação, de modo que,
na atual codificação, é preciso que esse vencido seja intimado para
satisfazer o julgado em quinze, dias, e somente a partir daí, se o fizer, será
apenado.
Já no regime do estatuto processual anterior, como é o caso
em análise, o simples fato de ter o vencedor dado início ao procedimento
de cumprimento de sentença, já se investiria no direito a honorários de
advogado, e se dizia que era pelo trabalho acrescido, embora muitas vezes
isso fruto de sua própria omissão, em não labutar para ter uma sentença
líquida.

PODER JUDICIÁRIO 13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
No caso em análise, a queixa dos agravantes é de que não
foram de plano fixados os honorários de advogado relativos à fase de
cumprimento de sentença, vistos por eles como irrefutáveis diante da
resistência da instituição financeira, porque não teve esta a iniciativa de
cumprir o julgado e, instada a fazê-lo por provocação da parte contrária,
ofertou soma de dinheiro apenas garantia do juízo e não para satisfazer o
julgado, e porque isso era condição para permitir a impugnação.
Como é fácil ver, houve uma mistura de fase de liquidação de
sentença e de cumprimento desta, porque os vencedores já requereram a
instauração desse procedimento com vistas à satisfação direta do julgado, e
a essa conclusão se chega porque a discussão não é pela exigência a mais
de uma quantia que fora fixada em sentença líquida ou apurada em
liquidação de sentença, mas de discussão que mais dizia respeito à
iliquidez do que era objeto da condenação.
Se hoje essa questão não oferecesse dúvidas, porém sob o

PODER JUDICIÁRIO 14
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
regime da legislação em que ela se instalou, inegavelmente não se pode
deixar de reconhecer o direito dos agravantes de haver honorários de
advogado relativos à fase de cumprimento de sentença. Relembre-se que
esse direito já é existente pelo simples fato de que houve necessidade de
instauração da fase de cumprimento de sentença.
Como se trata de cumprimento de sentença iniciado sob o
regime do Código de 1973, certamente que tem aplicação à espécie o
entendimento cristalizado na súmula no 517 do egrégio Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual "São devidos honorários advocatícios na fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do
advogado da parte executada".
Essa orientação sumulada não deixa de dúvida sobre que, no
regime do estatuto processual anterior, uma vez não havida a satisfação
voluntária da obrigação objeto da condenação, tinham incidência os

PODER JUDICIÁRIO 15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
honorários de advogado relativos à fase de cumprimento de sentença, até
porque era irrelevante a oferta de dinheiro para garantia do juízo com o
propósito de discutir (REsp 1675084/SE, relator Ministro HERMANN
BENJAMIN, DJe 13.9.2017). E se propunha essa paga a remunerar o
causídico pelo trabalho a mais desenvolvido.
Daí que, em meio à barafunda processual, é possível
identificar o direito reclamado pelos agravantes, composto da incidência de
honorários de advogado sobre a todo o valor objeto da fase de
cumprimento de sentença, e não somente, pois, sobre a complementação
dessa obrigação de pagamento dada em fase posterior como ficou decidido
e já dada sob o regime do novo Código de Processo Civil.
A questão básica está em saber se operou ou não a preclusão
em relação a essa pretensão dos agravantes, uma vez que não houve
postulação em termos específicos quando foi instaurado o procedimento de
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO 16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
A resposta é negativa porque é dado à parte promover a
execução da sentença enquanto não ocorrer a extinção da respectiva fase,
seja por cumprimento do julgado, seja pela sobrevinda da prescrição
intercorrente, de sorte que a omissão havida quando a um tópico da parte
dispositiva da sentença pode vir ser reivindicada em momento posterior.
Relembre-se que a hipótese não é de preclusão, que é a perda
da faculdade de exercer um ato procedimental próprio de uma fase
processual, sem, pois, se referir ao direito de praticar ato processual não
sujeito a prazo específico para essa atuação, como no caso a instauração de
cumprimento de sentença.
Enfim, o que é preciso ter em conta no caso em exame é
apenas que houve a prática de trabalho para promover a satisfação do
julgado e, pelo entendimento jurisprudencial da época, tal já é bastante

PODER JUDICIÁRIO 17
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
para a incidência dos honorários de advogado relativamente à fase de
cumprimento de sentença.
Em termos mais precisos, não dado o pagamento espontâneo
do produto da condenação, tem incidência a verba em questão para
remunerar o causídico da parte que teve aumento de trabalho pela
atividade de promover a execução de sentença, e aqui por certo não se está
a falar em justiça mas em aplicação do direito posto, muito mal ajambrado.
No caso, porém, há uma particularidade que precisa ser
considerada, qual seja, esse misto de liquidação de sentença e de
cumprimento desta, de modo que a instituição financeira teve necessidade
de discutir o "quantum" devido, tanto que saiu em parte vencedora, já que
os cálculos apresentados pelos agravantes não eram corretos. Se não houve
uma fase prévia e exclusiva de liquidação de sentença, forçoso era que a
discussão sobre a liquidez da dívida se fizesse na fase de cumprimento de
sentença.

PODER JUDICIÁRIO 18
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
Assim, esses honorários de advogado devidos aos agravantes
referem-se apenas ao que era obrigação da instituição financeira pagar e
que deixou de fazer no momento próprio a tanto, admitindo-se, para o caso
do sucesso de sua impugnação, ou seja, de refutação quanto ao que não lhe
era exigível, seu direito a honorários de advogado no tocante a essa parte
que se lhe foi exigida a mais e sob tal aspecto saiu-se vencedora.
Enfim, tem-se aqui, para se fazer justiça, a aplicação do
disposto na súmula no 519 do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
interpretada inversamente e tal como hoje figura como norma no novo
Código de Processo Civil, ou seja, que o exequente deve pagar honorários
se é vencido na fase de cumprimento de sentença na proporção do que o é.
Em outros termos, se os agravantes têm direito a honorários de
advogado relativos à fase de cumprimento de sentença sobre o que lhes é

PODER JUDICIÁRIO 19
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
de direito, também são sucumbentes naquilo que foi pedido a mais e que
logrou a devedora ver reconhecido como indevido, de modo que os
honorários de advogado para cada parte são fixado em dez por cento sobre
o valor que corresponde ao benefício de cada qual, permitida na espécie a
compensação por estar a matéria sujeita ao regime do Código de Processo
Civil de 1973.
Não se deve perder de vista que a orientação no sentido de que
não são cabíveis honorários de advogado quando há rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença se deve ao fato de que já teriam
eles sido estipulados com a instauração do procedimento de cumprimento
de sentença, de modo que, estabelecê-los novamente, implicaria
duplicidade, e daí o sentido que se deve emprestar ao entendimento
cristalizado na súmula no 519 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Pelo disposto hoje no §10o do artigo 85 do atual Código de
Processo Civil, que reproduz o entendimento que se esboçara sob o regime

PODER JUDICIÁRIO 20
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
do estatuto com as reformas advindas do Código de Processo Civil
advindas, na execução de título extrajudicial, resistida ou não, como
também no cumprimento de sentença ainda que provisório, além de outras
hipóteses, são devidos honorários de advogado.
Como a hipótese em análise é daquelas que se poderia em tese
ter como hipótese de quantia certa e, portanto, com dispensa da prévia
liquidação de sentença, não se pode deixar de reconhecer que, uma vez não
satisfeito o julgado, incidem os honorários de advogado relativos à fase de
cumprimento de sentença, e apenas se ressalva o direito que teve a
instituição financeira de obter igual benefício pela vitória que teve com a
redução do valor da pretensão satisfatória originalmente buscada.
As discussões relativas à própria liquidação de sentença, tendo
ensejado soma de trabalho equivalente ao que seria uma discussão relativa
ao excesso de execução na fase propriamente dita de cumprimento de
sentença, autoriza a paga como é postulada pelos agravantes, mas sem

PODER JUDICIÁRIO 21
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
desconsiderar a vitória da instituição financeira no que toca ao que foi
postulado além do devido, não sendo possível dispor a esse respeito por
não ter sido a questão suscitada no recurso.
Com isso, a conclusão deve ser no sentido de que são devidos
honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença aos autores
em relação à vantagem econômica real que lograram obter, como também
que seria dado à ré receber, sob o mesmo título e com base no que logrou a
redução do que era pretendido pelos adversários.
Assim, impõe-se determinar o recálculo da dívida sob os
novos parâmetros, ou seja, com incidência dos honorários de advogado
relativos à fase de cumprimento de sentença, mas sem desconsiderar o que
foi pedido a mais, para ter igual direito a parte contrária e também para ser
permitida a compensação das verbas.

PODER JUDICIÁRIO 22
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2211927-81.2019.8.26.0000
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator